Tribunal: TJPA
Processo: 0012682-88.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 da Lei 10.826/03 ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ? IMPROVIMENTO ? REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPROVIMENTO.1. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas: Correto o entendimento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas;2. Modificação do cumprimento da pena para o semiaberto: Restou comprovada a culpabilidade do ora apelante, relativa ao crime de tráfico de entorpecentes e ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Atendendo a unificação das penas para fim de cumprimento, as penas foram somadas, tornando-as definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 710 dias-multa, devendo ser, inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado;3. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos: Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 08 anos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROSIVALDO SOUZA MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0012682-88.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 da Lei 10.826/03 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPROVIMENTO - REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROVIMENTO.
1. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas:
Correto o entendimento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas;
2.

Modificação do cumprimento da pena para o semiaberto:
Restou comprovada a culpabilidade do ora apelante, relativa ao crime de tráfico de entorpecentes e ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Atendendo a unificação das penas para fim de cumprimento, as penas foram somadas, tornando-as definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 710 dias-multa, devendo ser, inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado;
3.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos:
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 08 anos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROSIVALDO SOUZA MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0012682-88.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

ROSIVALDO SOUZA MONTEIRO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital Criminal de Icoaraci/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22/05/2017, policiais militares receberam denúncia anônima, informando que na Rua das Mangueiras uma pessoa estaria disparando com armas de fogo. Na sequência, policiais se deslocaram ao endereço informado e ao chegarem lá identificaram o indivíduo da denúncia, o qual empreendeu fuga entrando em uma residência. Os policiais solicitaram entrada no imóvel, a qual foi permitida por uma senhora e, após buscas, foram encontrado dentro do imóvel os Acusados, além de 01 (uma) barra de erva prensada, pesando 301,4 (trezentos e um gramas e quatro decigramas), 35 (trinta e cinco) embalagens de cocaína, 22 (vinte e duas) porções pequenas de maconha e 01 (uma) outra porção de erva prensada (maconha), 01(uma) munição de calibre 38 e a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais).

Transcorrida a instrução processual, os réus Elielson Amaral Monteiro e Eduardo Amaral Monteiro, foram absolvidos com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e o Apelante Rosivaldo Souza Monteiro foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa e artigo 12 da Lei 10.826/03 à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagãmente de 10 dias-multa. Atendendo ao princípio da unificação das penas para fim de cumprimento, tornou definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 710 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal do crime de tráfico de entorpecente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM SEU MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06.

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.
In casu
, observa-se que o magistrado exasperou a pena-base em razão da natureza/quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, ao fundamento de que ¿
a droga apreendida foi 01 (uma) barra de erva prensada, pesando 301,4 (trezentos e um gramas e quatro decigramas), 35 (trinta e cinco) embalagens de cocaína, 22 (vinte e duas) porções pequenas de maconha e uma outra porção de erva prensada (maconha), representa uma significativa quantidade de droga¿
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿.
No caso dos autos, correto o entendimento pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA
-
BASE
.
NATUREZA
DA
DROGA
. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA
(ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03.
2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿. (STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).
DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA.

Diante das provas produzidas nos autos, restou comprovada a culpabilidade do ora apelante, relativa ao crime de tráfico de entorpecentes e ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Atendendo a unificação das penas para fim de cumprimento, as penas foram somadas, tornando-as definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 710 dias-multa, devendo ser, inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 08 anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o Parecer da Procuradoria de justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora